Tribunal: STF
Processo: RE 115345
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
-    Recurso    extraordinário.    Juros    moratorios    em
desapropriação cumulativos com juros compensatorios. Hipótese em  que
a matéria foi decidida na  fase  do  conhecimento,  com  trânsito  em
julgado da decisão em sentido contrario a cumulatividade.  Não  cabe,
em consequencia, reabrir a discussão do tema, ao ensejo da liquidação
da sentença. Não obstante a orientação do STF, quanto a possibilidade
da cumulação referida, no caso concreto, diante da coisa julgada, não
e aplicavel a Súmula 254. Recurso extraordinário não conhecido.